Tribunal: CARF
Processo: 12466.003141/2004-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.003141/2004-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.599 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
COMPATEC IMPORT E EXPORT LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 05/01/2002 a 30/07/2002
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE
TRIBUTÁRIA.
EXEGESE DO INCISO I DO ARTIGO 124 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL.
Comprovado, de forma inequívoca, o interesse comum, de vez que os sujeitos
passivos da obrigação tributária principal estão inseridos no mesmo polo da
relação obrigacional, e obtêm proveito comum na constituição do respectivo
fato gerador, está configurada a solidariedade tributária estabelecida no CTN,
artigo 124, I.
Recurso Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e
Ari Vendramini (Relator)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.003141/2004-28
Fl. 1478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.599 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.003141/2004-28

1.

Adoto o relatório que compõe o Acórdão DRJ/FLORIANÓPLIS, de no 07-15.625,
exarado por sua 1a Turma, aqui combatido, por economia processual, e por bem descrever os
fatos constantes destes autos :
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para
exigência de crédito tributário no valor de R$ 1.759.847,17
referente a Imposto sobre Produtos Industrializados, multa de
oficio
e
juros
de
mora.
Depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal do
auto de infração, que a interessada obteve a seu favor, em
22/02/2000, sentença judicial favorável, para a importação de
mercadorias desobrigada do recolhimento do imposto sobre
produtos industrializados Em sede de recurso, em 24/03/2003,0
Tribunal Regional Federal da 2a Região reformou a decisão de
primeira instância, dando provimento ao recurso da União Federal
e
à
remessa necessária.

Em razão da decisão judicial e em função do não pagamento do
tributo devido, a fiscalização lavrou, em 16/09/2004, auto de
infração para exigência do imposto devido (IPD, bem como da
multa prevista no inciso I do artigo 80 da Lei n° 4.502/64 com a
redação
dada
pelo artigo 45 da Lei n° 9.430/1996, e dos juros de mora, relativos
às
Declarações
de
Importação
n°
02/0051724-91001,
n°02/0089845-5/001, n°02/0112474-7/001, n°02/0168139-5/001,
n° 02/0298711-0/001, n° 02/0354068-3/001, n° 02/0414940-
6/001,
n°
02/0452543-
2/001, n°02/0491211-8/001, n°02/0569910-8/001, n°02/0674726-
2/001.

Com base em documentos juntados ao processo, a fiscalização
concluiu que a verdadeira adquirente das mercadorias no exterior
foi a empresa Aloes Indústria e Comércio Ltda, pelo fato de ter
suportado todos os custos tanto da importação como da
nacionalização.

Embasam a conclusão os documentos juntados ao processo,
ordenes de compra/importação e outros instrutivos do despacho,
tais como o conhecimento de carga, a fatura comercial
acompanhada do "packing list", assim como as notas fiscais,
planilhas de custos para mercadorias importadas, demonstrativos
de conta corrente, dados para fechamento de câmbio, fechamento
de numerário e outros (folhas 78 a 237).

Assim, a fiscalização concluiu que a empresa Aloes Indústria e
Comércio Ltda era sujeito passivo da obrigação tributária por ter
promovido a operação comercial que resultou na entrada da
mercadoria estrangeira no território nacional, conforme artigo 31,
inciso I, do Decreto-lei n° 37/66, considerando-a responsável
solidária pelo crédito tributário constituído, conforme artigo 124,
I, do Código Tributário Nacional.
Fl. 1479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.599 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.003141/2004-28

Conforme se depreende do temo de revelia de folhas 247, a
contribuinte Compatec Importação e Exportação Lida — EPP
(ciência pessoal no auto de infração às folhas 01) não apresentou
impugnação.

A responsável solidária Aloes Indústria e Comércio Ltda
apresentou
a
impugnação tempestiva de folhas 239 a 243 na qual se insurge
contra a autuação alegando, resumidamente, que não é sujeito
passivo do tributo (IPI), pois teria apenas adquirido as mercadorias
no mercado interno, conforme nota fiscal de venda, e, portanto,
não
pode
ser
instada a pagar o mesmo.
Embasa sua alegação observando que o fato gerador do IPI, no
caso,
é o desembaraço aduaneiro e que o contribuinte do imposto é o
importador.
Argumenta que "não praticou o fato gerador do IPI e nem mesmo
pode ser qualificada como contribuinte do imposto.
Da mesma forma, a Impugnante não está inserida, por força de lei,
na condição de responsável".

Defende que não pode ser considerada solidariamente obrigada
pelo pagamento do IPI, pois o disposto no inciso I do artigo 124
do CTN não se aplica à questão em exame, pois não houve
nenhum "interesse comum" na prática de ato ou fato descrito na
norma
como
suficiente à ocorrência do fato gerador.
Requer seja declarado nulo o auto de infração por ilegitimidade
passiva ou sua insubsistência pelo fato de não ser responsável
solidária pelo pagamento do débito.

Em Acórdão exarado em 13/05/2005, às tls. 337 a 347, esta
Delegacia da Receita Federal de Julgamento considerou não
impugnada a exigência, não tomando conhecimento da petição
apresentada pela responsável solidária.

Contestando a referida decisão, a empresa Aloes Indústria e
Comércio Ltda interpôs o recurso voluntário de fls. 349 a 371.

Em análise do recurso, a Segunda Câmara do Terceiro Conselho
de
Contribuintes prolatou o Acórdão n° 302-37.997 (fls. 379 a 383),
cuja ementa foi alterada pelo Acórdão n°302-39.615 (fls. 389 a
392), passando a registrar:

RECURSO
DE
CONTRIBUINTE
SOLIDÁRIO
Caracteriza cerceamento do direito de defesa a não apreciação de
recurso de pessoa considerada e tratada como solidária em
operação
comercial
Anulada a decisão a quo
Fl. 1480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.599 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.003141/2004-28

Assim, consoante deliberado pela segunda instância de julgamento
administrativo,
os
autos
foram
encaminhados
à
DRJ/Florianópolis/SC para novo julgamento.

É o relatório.

2.

Analisando as razões de impugnação, a DRJ/FLORIANÓPOLIS decidiu
pela procedência parcial do lançamento, exonerando parte do crédito tributário, em função
de duplicidade de autuação, assim ementando o Acórdão :

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI

Período de apuração: 05/01/2002 a 30/07/2002

LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE. INSUBSISTÊNCIA.
A constatação de que a matéria tributável alcançada na autuação já
havia sido objeto de lançamento anterior, efetuado em nome da
contribuinte, toma insubsistente o Auto de Infração objeto do
presente
processo.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua
o fato gerador da obrigação principal são solidariamente
obrigadas.

Lançamento Procedente em Parte

3.

Desta forma, a DRJ/FLORIANÓPOLIS exonerou o crédito tributário
referente ás seguintes Declarações de Importação :

DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO (DI) No VALOR (IMPOSTO + MULTA DE OFÍCIO) em R$
02/0298711-0/001
155.471,75
02/0414940-6/001
145.421,13
02/0452543-2/001
149.270,57
02/0491211-8/001
152.029,71
02/0569910-8/001
172.298,70
02/0674726-2/001
45.464,63
TOTAL
819.956,49

4.

Entretanto, manteve o crédito tributário com relação ás seguintes
Declarações de Importação :

DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO (DI) No VALOR (IMPOSTO + MULTA DE OFÍCIO) em R$
02/0051724-9/001
107.887,15
02/0089845-5/001
109.537,14
Fl. 1481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.599 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.003141/2004-28

02/0112474-7/001
109.223,52
02/0168139-5/001
109.489,19
02/0354068-3/001
158.479,67
TOTAL
594.616,67

5.

Inconformada, a impugnante apresentou recurso voluntário, onde repete suas
razões de defesa, insistindo na nulidade da autuação alegando que “ resta clara a nulidade do
auto de infração, por erro de pessoa, já que a autora do presente não é sujeito passivo do
imposto ou a insubsistência do mesmo, por não ser caso de aplicação da hipótese de
solidariedade prevista no art. 124, I, do CTN.”

6.

Assim me vieram os autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
7.

O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidades, portanto dele conheço.

8.

Interessante se reproduzir o seguinte excerto da decisão da DRJ/FNS :

Conforme se depreende da informação fiscal elaborada pela
autoridade autuante, acostada às fis. 252 a 253, parte do
lançamento em apreço de fato corresponde a crédito tributário que
foi constituído mediante autuações anteriores efetivadas pela
DRF/Nova Iguaçu referentes à Compatec, consubstanciadas nos processos
administrativos n's 10735.003634/2003-34 e 10735.003637/2003-
78.

Admitindo a ocorrência do mencionado equívoco, a fiscalização
concluiu que a autuação em tela deve surtir efeitos unicamente no
que diz respeito ao "contribuinte solidário", não abrangido pelo
lançamento antecedente e sobre ambos, contribuinte e solidário,
em relação às Declarações de Importação não autuadas
anteriormente.

(...)
Assim,
deve
se
declarar improcedentes
os lançamentos
relacionados às Declarações de Importação n°02/0298711-0/001,
n°02/0414940-6/001, n°02/0452543-2/001, n°02/0491211-8/001,
n°02/0569910-8/001
e
n°02/0674726-2/001,
autuadas
em
duplicidade.
Fl. 1482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.599 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.003141/2004-28

Por outro lado, em relação às Declarações de Importação n°
02/0051724-9/001,
n°02/0089845-5/001,
n°02/0112474-7/001,
n°02/0168139-5/001 e n°02/0354068-3/001, não se vê essa
irregularidade, devendo ser analisados os argumentos da
impugnante.

PRELIMINAR – NULIDADE DO LANÇAMENTO

9.

A defesa da recorrente se fundamenta basicamente na alegação de que não pode
figurar no polo passivo da obrigação tributária, como responsável solidária pelo crédito
tributário, a uma por não ter participado da origem do fato gerador do tributo, a duas por não ter
interesse comum neste fato gerador, o que a excluiria da posição de responsável pelo crédito
tributário, e, por consequencia, seria a causa da nulidade do lançamento, por erro de pessoa, ou
de identificação do sujeito passivo, por não ter a recorrente promovido a importação, o
desembaraço aduaneiro dos produtos, que foram adquiridos no mercado interno.

10.

Entendemos não restar razão á recorrente.

11.

Como bem delineado pelo Ilustre Julgador da DRJ/FNS, Rui Kenji Ota,
argumentos que adotamos como razões de decidir, por com eles concordarmos plenamente :

Observa-se nos documentos que instruíram o despacho de
importação:
conhecimento de carga e fatura comercial com "packing list",
referencias à adquirente das mercadorias, qual seja, a ora
impugnante. Os demais documentos, por sua vez, evidenciam com
clareza solar que todos os recursos utilizados nas importações,
desde aqueles destinados ao pagamento das despesas aduaneiras
até aqueles aplicados no fechamento de câmbio das aquisições
externas, originaram da impugnante, de forma que a alegação de
que
não
houve
"interesse comum" com a importadora de direito, soa como a
negação do óbvio.

De outro lado, a impugnante trouxe os argumentos
desacompanhados de quaisquer documentos que possibilitassem
afastar sua responsabilidade pelas operações de importação em
tela.
Assim, fartamente comprovado que a impugnante era a real
interessada nas importações que, em verdade, ao serem registradas
em nome de outrem a descaracterizaria como contribuinte do
Imposto sobre Produtos Industrializados na condição de
equiparada
a
estabelecimento industrial, fica caracterizado o "interesse comum"
que determina o estabelecimento de sua responsabilidade solidária
com a contribuinte, conforme inciso I do artigo 124 da Lei
n°5.172/1966, Código Tributário Nacional, que dispõe, in verbis:

Fl. 1483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.599 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.003141/2004-28

Art
124.
São
solidariamente
obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal;

Pelos mesmos motivos expostos não há como se acatar o
argumento de que a impugnante apenas adquiriu as mercadorias
no mercado interno, desconhecendo o fato de que o Imposto sobe
Produtos Industrializados não havia sido pago quando do registro
das Declarações de Importação.

As notas fiscais que amparam as aludidas "vendas" das
mercadorias à impugnante registram explicitamente "não
incidência de IPI, conforme decisão judicial, processo n° (...) Dl
n° (...)".

Verifica-se, dessa forma, que o argumento expendido é falacioso e,
portanto, improcedente.

12.

A doutrina tem se inclinado a defender um argumento com o qual me filio, de que
o disposto no inciso I do artigo 124 do Código Tributário Nacional tem a natureza jurídica de
veículo introdutor de uma norma geral que cria hipótese de responsabilidade “por interesse
comum”, é a chamada “solidariedade natural” nos dizeres de Sacha Calmon Navarro Coelho (in
Curso de Direito Tributário, 13a. Ed, Forense, 2014, pag. 604).

13.

O mesmo autor afirma que “ em todo e qualquer caso, seja na hipótese do inciso
I ou do inciso II, a atribuição de responsabilidade solidária a pessoa diversa daquela que
praticou o fato gerador da obrigação glosada deve obrigatoriamente observar a estrita
vinculação do terceiro ao fato gerador da obrigação. “ ( in Revista Dialética de Direito
Tributário no 240, 2015, pag. 165, no artigo O sujeito passivo da obrigação tributária.).

14.

Corroborando nossa posição, citamos trecho da dissertação apresentada por
Fernando Ferreira Rebelo de Andrade para obtenção do título de Mestre em Direito junto á
Banca Examinadora da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo,
2019 com o título ‘ O INTERESSE COMUM REFERIDO PELO ART. 124,I, DO CTN,
COMO
PARÂMETRO
JURÍDICO
FUNDAMENTAL
Á
RESPONSABILIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA
DE
PESSOAS
JURÍDICAS
INTEGRANTES
DE
GRUPOS
ECONÔMICOS”,
fls.
37,
disponível
no
endereço
eletrônico
‘
bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/28109’, consultado por este relator em 13/02/2020,
citando trechos da doutrina pátria :

Frequentemente citada como exemplo dos que pensam assim,
Misabel Derzi defende que a solidariedade referida pelo art. 124
do CTN não é “forma de inclusão de um terceiro no polo passivo
da obrigação tributária, apenas forma de graduar a responsabilidade daqueles
sujeitos que já compõem o polo passivo”.

Sob este aspecto, filiamo-nos à corrente defendida por Marcos
Vinicius Neder, para quem a norma de solidariedade albergada
Fl. 1484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.599 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.003141/2004-28

pelo art. 124 do CTN é uma espécie de responsabilidade tributária,
apesar de o dispositivo legal estar topograficamente entre as
normas gerais previstas no Capítulo Sujeição Passiva e, por
conseguinte,
fora do capítulo que regula a responsabilidade tributária.

A posição de Neder é compartilhada também por Fábio Pallaretti
Calcini e por Andrea Medrado Darzé. Darzé, por exemplo, faz
uma leitura sistemática e integrada do CTN, chamando a atenção
para o fato de que, como a solidariedade é instituto jurídico
aplicável
tanto
aos
responsáveis
tributários
quanto
aos
contribuintes, o código foi coerente ao incluir o art. 124 no
capítulo dedicado ao gênero sujeito passivo, para não restar
dúvidas quanto à sua aplicabilidade às duas espécies de sujeitos
passivos.

Sacha Calmon, por sua vez, refere-se ao art. 124 do CTN como
norma geral que “autoriza a responsabilidade tributária”,
defendendo, ainda, sua “interpretação sistemática com a norma
geral veiculada pelo art. 128, para fins de construção da “regra
matriz da responsabilidade tributária por solidariedade”.

Nessa mesma linha, Araujo, Conrado e Vergueiro defendem que o
art. 124, I, do CTN “é o instrumento legislativo” que permite a
imputação de responsabilidade tributária solidária quando houver
“interesse comum na situação que constitua o fato jurídico
tributário.”

15.

Também Luciano Amaro traz a lume um coerente entendimento do art. 124, I, do
CTN, e mostra que o interesse comum tem como premissa a participação direta dos interessados
na realização do fato gerador:

O interesse comum no fato gerador põe o devedor solidário numa
posição também comum. Se em dada situação (a co-propriedade,
no exemplo dado), a lei define o titular do domínio como
contribuinte, nenhum dos coproprietários seriam qualificados
como terceiros, pois ambos ocupariam, no binômio Fisco-
contribuinte, o lugar do segundo (ou seja, o lugar de contribuinte).
Ocorre que cada qual só se poderia dizer contribuinte em relação à
parcela de tributo que correspondesse à sua quota de interesse na
situação. Como a obrigação tributária (sendo pecuniária) seria
divisível, cada qual poderia, em princípio, ser obrigado apenas
pela parte equivalente ao seu quinhão de interesse. O que
determina o Código Tributário Nacional (art. 124, I) é a
solidariedade de ambos como devedores da obrigação inteira, onde
se poderia dizer que a condição de sujeito passivo assumiria forma
híbrida em que cada co-devedor seria contribuinte na parte que lhe
toca e responsável pela porção que caiba ao outro. (AMARO,
2007, p. 316).
Fl. 1485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.599 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.003141/2004-28

16.

Portanto, a solidariedade tributária, que tem fulcro no artigo 124, I, do CTN, tem
exigência em sentido estrito entre os sujeitos inseridos no mesmo pólo da relação obrigacional, o
que caracteriza o interesse comum citado na legislação.
17.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela
recorrente.
MÉRITO
A INCIDÊNCIA DO IPI SOBRE MERCADORIAS IMPORTADAS
18.

O Ilustre Julgador da DRJ/FNS já elucidou este ponto, com clareza, por tal razão
adotamos seus dizeres como razão de decidir :
Com relação ao mérito do auto de infração: incidência de Imposto
sobre Produtos Industrializados sobre as mercadorias importadas,
entende-se que o mesmo já foi apreciado pela autoridade judicial,
que concluiu de forma favorável à Fazenda Pública, sendo
indevida apreciação no âmbito administrativo.
Ademais, não houve contestação da impugnante quanto a esse
fato.
19.

Assim, nego provimento ao recurso neste ponto.
Conclusão
20.

Por todo o demonstrado, nego provimento ao recurso para manter o crédito
tributário.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 1486
DF CARF MF
Documento nato-digital